Tribunal: TJBA
Processo: 8181891-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181891-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO DE SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. REGISTRO NA CATEGORIA “VENCIDO”. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de ilegalidade de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. O autor alega ausência de notificação prévia e defende que a anotação no SCR configura falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição no SCR está sujeita às garantias consumeristas previstas para os cadastros restritivos de crédito; (ii) verificar se houve falha da instituição financeira por ausência de notificação prévia ao consumidor; (iii) determinar se o registro realizado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois o apelante apresentou declaração de hipossuficiência, a qual tem presunção de veracidade (art. 99, §3º, CPC), não havendo prova robusta em sentido contrário.

4. O SCR, embora seja sistema regulatório de uso restrito às instituições financeiras, é equiparado pela jurisprudência ao cadastro restritivo de crédito, submetendo-se às garantias do art. 43 do CDC, inclusive quanto à notificação prévia do consumidor.

5. A Resolução CMN n. 5.037/2022 admite a dispensa da notificação individual desde que haja cláusula contratual clara informando o consumidor sobre o envio de seus dados ao SCR.

6. No caso concreto, restou comprovada a existência de cláusula expressa no contrato autorizando o envio de informações ao SCR, o que supre o dever de notificação individualizada.

7. O registro impugnado foi realizado na coluna “vencido”, sem constar na rubrica “prejuízo”, o que afasta sua natureza restritiva e afasta a configuração de dano moral presumido.

8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, quando o registro não indica inadimplência consolidada, mas mera informação contratual, não há abalo moral indenizável.

9. Não se demonstrou qualquer consequência concreta ou reflexo negativo à reputação creditícia do autor, nem permanência indevida ou informação desabonadora, ausentes, assim, os requisitos para a caracterização de ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
nº8181891-91.2023.8.05.0001
,
em que é apelante,
FABIANO DE SOUZA NASCIMENTO

e apelado,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente